Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. PERDA DO OBJETO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência e reiteração de ameaças contra sua madrasta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se subsiste a alegação de nulidade por violação à Súmula Vinculante no 14; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis; (iii) determinar o impacto da retratação da vítima, assistida por advogada, na subsistência da custódia cautelar; e, (iv) avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva frente à suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por violação à Súmula Vinculante no 14 resta prejudicada porque Juízo de origem, em decisão superveniente, assegurou à defesa acesso integral aos autos e aos elementos informativos, afastando eventual restrição ao contraditório e à ampla defesa.
4. Como a prisão preventiva submete-se à cláusula rebus sic stantibus, exigindo a permanência contemporânea dos fundamentos que a justificam, a retratação espontânea da vítima, manifestada com assistência jurídica e sem indícios concretos de coação, afasta a presunção de risco atual.
5. Se o contexto relacional entre madrasta e enteado, sem convivência conjugal ou coabitação, reduz o risco de contato forçado contínuo, torna-se possível a adoção de medidas cautelares menos gravosas.
6. A prisão preventiva, como medida excepcional, não se justifica quando existem alternativas eficazes previstas no art. 319 do CPP, sob pena de configurar antecipação indevida de pena.
7. O princípio da proporcionalidade impõe a substituição da custódia por medidas cautelares quando suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2098826, HC no 0707098-18.2026.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.03.2026.